Tribunal: TCU
Processo: 014.976/2021-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão por meio do qual foram emitidas ciências dirigidas aos recorrentes em fiscalização contínua, na modalidade acompanhamento, realizada com o objetivo de avaliar as atividades desenvolvidas pelas unidades do Sistema S.

Inteiro teor:
Vistos, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 2007/2022-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes pedidos de reexame, nos termos do art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 285 e 286 do RITCU; 9.2. quanto ao mérito, dar-lhes provimento parcial para conferir aos subitens 9.1, 9.2 e 9.5 do Acórdão 2007/2022-TCU-Plenário a seguinte redação: "9.1. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Senac/DF, Senac/ES, Senac/MA Senac/MS, Senac/PR, Senac/RJ, Senac/RN, Senac/SC, Senac/SP, Sesc/DN, Sesc/AC, Sesc/AL, Sesc/AM, Sesc/BA, Sesc/CE, Sesc/ES, Sesc/MG, Sesc/PR, Sesc/RR, Sesc/RS, Sesc/SP, Sesc/TO, Senai/CE, Senai/MA, Senai/MG, Senai/MS, Senai/PA, Senai/PB, Senai/PI, Senai/PR, Senai/SC, Sesi/MG, Sesi/PR, Sesi/RN, Sesi/SC, Senar/BA, Senar/GO, Senar/MG, Senar/RS, Sebrae/AC, Sebrae/MG, Sebrae/PI, Sebrae/RJ e Sescoop/MS de que a contratação de fornecedores, por unidade do Sistema S, cujos sócios são dirigentes ou funcionários das entidades que as contrataram afronta os Regulamentos de Licitação e Contratos dessas entidades; 9.2. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Senac/DF, Senac/ES, Senac/MA Senac/MS, Senac/PR, Sesc/AM, Sesc/BA, Sesc/CE, Sesc/ES, Sesc/MG, Sesc/PR, Sesc/RS, Sesc/SP, Sesc/TO, Senai/PA, Senai/PI, Sesi/RN, Senar/BA, Sebrae/AC e Sebrae/RJ de que a contratação de fornecedores, por unidade do Sistema S, que detenham em seus quadros societários membros, efetivos e suplentes, do Conselho Nacional e do Conselho Fiscal ou dos Conselhos Regionais das entidades contratantes, possibilita o surgimento de conflito de interesses, além de representar infração aos princípios administrativos, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU; 9.5. dar ciência, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução TCU 315/2020, ao Sesi/PB, Senai/PB, Sesi/PI, Senai/PI e Senat de que é vedada a nomeação, para o quadro de funções de confiança das entidades do Sistema S, de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, do presidente ou dos conselheiros, efetivos e suplentes, dos órgãos colegiados dessas entidades, em observância aos princípios administrativos, especialmente os da moralidade, da impessoalidade e da isonomia, aplicáveis aos entes do Sistema S, conforme jurisprudência do TCU;" 9.3. dar ciência desta deliberação aos recorrentes e demais interessados.